Tribunal: STJ
Processo: 0326995-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031035 - PR (2025/0326995-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGO GARCETE CANO (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
JUSTIFICAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO É
LEI N. 11.343/2006.
TRAFICANTE
ESPORÁDICO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
EXPRESSA
PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
casu
artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no artigo 42 da
:
Lei 11.343/2006, in verbis Art. 42. O juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do
art. 59
produto, a personalidade e a conduta social do agente.
3. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
4. A pena-base foi exasperada em 1/5, devido à quantidade do
entorpecente apreendido –
(e-STJ, fl. 47). Nesse
401,7kg de maconha
contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto o
montante apreendido é plenamente hábil a justificar a exasperação da
Documento eletrônico VDA53323767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/12/2025 17:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d0ff55dc-2a4f-4f3f-bd82-97b8747f27ab

pena-base, nos termos do
da
e, inclusive, na
art. 42,
Lei n. 11.343/2006
fração operada. Precedentes.
5. Quanto à negativa de incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33
da LAD, também não verifico ilegalidade, pois a Corte federal
reconheceu expressamente que o agravante não se tratava de traficante
eventual, haja vista não apenas a transnacionalidade do tráfico e a
quantidade de entorpecente apreendido (quase meia tonelada de
maconha), mas principalmente devido ao fato de ele haver confessado que
esta era a terceira vez que realizava o transporte de droga do Paraguai
para o Brasil, sempre com o mesmo veículo, e sob contratação da mesma
(e-STJ, fl. 46); tudo isso a denotar que ele não se tratava de
pessoa
traficante esporádico, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do
tráfico privilegiado.
6. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, a imersão
vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência
inviável na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
7. Quanto ao regime prisional, considerando-se o montante da pena – 6
anos, 3 meses e 25 dias de reclusão –, e a existência de circunstância
judicial desfavorável, que justificou a exasperação da pena-base em 1/5,
deve ser mantido no inicial fechado, por expressa previsão legal, nos
termos do
§ 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
8. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo agravante encontram
óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal,
sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53323767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/12/2025 17:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d0ff55dc-2a4f-4f3f-bd82-97b8747f27ab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031035 - PR (2025/0326995-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGO GARCETE CANO (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
JUSTIFICAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO
§ 4o, DA
ART. 33,
INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO É
LEI N. 11.343/2006.
TRAFICANTE
ESPORÁDICO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
EXPRESSA
PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
casu
artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no artigo 42 da
:
Lei 11.343/2006, in verbis Art. 42. O juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do
art. 59
produto, a personalidade e a conduta social do agente.
3. Nos termos do
§ 4o, da
os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
4. A pena-base foi exasperada em 1/5, devido à quantidade do
entorpecente apreendido –
(e-STJ, fl. 47). Nesse
401,7kg de maconha
contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto o
montante apreendido é plenamente hábil a justificar a exasperação da
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

pena-base, nos termos do
da
e, inclusive, na
art. 42,
Lei n. 11.343/2006
fração operada. Precedentes.
5. Quanto à negativa de incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33
da LAD, também não verifico ilegalidade, pois a Corte federal
reconheceu expressamente que o agravante não se tratava de traficante
eventual, haja vista não apenas a transnacionalidade do tráfico e a
quantidade de entorpecente apreendido (quase meia tonelada de
maconha), mas principalmente devido ao fato de ele haver confessado que
esta era a terceira vez que realizava o transporte de droga do Paraguai
para o Brasil, sempre com o mesmo veículo, e sob contratação da mesma
(e-STJ, fl. 46); tudo isso a denotar que ele não se tratava de
pessoa
traficante esporádico, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do
tráfico privilegiado.
6. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, a imersão
vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência
inviável na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
7. Quanto ao regime prisional, considerando-se o montante da pena – 6
anos, 3 meses e 25 dias de reclusão –, e a existência de circunstância
judicial desfavorável, que justificou a exasperação da pena-base em 1/5,
deve ser mantido no inicial fechado, por expressa previsão legal, nos
termos do
§ 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
8. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo agravante encontram
óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal,
sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
JOSÉ RODRIGO GARCETE CANO agrava regimentalmente contra decisão do
Ministro HERMAN BENJAMIN – Presidente do STJ –, às e-STJ, fls. 113/114, que
indeferiu liminarmente o
, com fulcro no
-E, IV, c/c o
ambos do
mandamus
art. 21
art. 210,
RISTJ.
Afirma a defesa do agravante, contudo, que sua pena-base deve ser fixada no
piso legal, pois o entorpecente apreendido foi maconha. Assim, dentro do rol da ANVISA é
a que menos prejudica a saúde dos usuários. Por outro lado, a quantidade apreendida não
(e-STJ, fl. 125).
foi elevada
Ademais, defende que ele faz jus à minorante do tráfico privilegiado, pois não há
nenhuma prova de que o acusado integre organização criminosa e sendo certo que se
trata de réu primário, a aplicação da causa de diminuição é medida de rigor. Ainda, a
causa de diminuição de pena referida deve ser aplicada em seu patamar máximo, posto
(e-STJ, fl. 129).
que inexistente circunstância apta a afastá-la desse patamar
Por fim, assevera que deve ser abrandado o regime prisional, considerando-se o
montante da pena e a ausência de fundamentação para a fixação do regime inicial fechado
(e-STJ, fl. 132).
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa,
pela prática do delito tipificado no
, c/c o
I, ambos da
art. 33, caput
art. 40,
(e-STJ, fls. 18/28).
Lei n. 11.343/2006
Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal federal negou provimento ao recurso,
mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar as sanções do agravante a 6 anos, 3
meses e 25 dias de reclusão, além de 625 dias-multa, mantidos os demais termos da
condenação (e-STJ, fls. 39/55), em acórdão assim ementado:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS.
CAPUT, C/C
I, DA LEI N.o 11.343/2006.
ART. 33,
ART. 40,
APREENSÃO DE 401,700 KG DE MACONHA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. VETORIAIS QUANTIDADE DA DROGA E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. ATENUANTE DA
CONFISSÃO. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO).
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE.
REGIME
FECHADO. MANTIDO.
1. A quantidade (401,7 kg de maconha) é, de fato, grande o suficiente a
ponto de merecer ser considerada na fixação da pena-base, com a
exasperação da pena mínima, destoando a conduta da normalidade.
2. As circunstâncias também reclamam o incremento da pena, visto que a
prática delituosa foi "fruto de um esquema engendrado de forma
articulada, envolvendo vários veículos e pessoas, com o objetivo de
aumentar as chances de sucesso da empreitada", o que difere das
circunstâncias comuns e denota maior reprovabilidade.
3. A aplicação da atenuante da confissão em patamar diferente de 1/6
exige fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso analisado.
4. Havendo evidências do envolvimento do réu com organização
criminosa voltada para o narcotráfico, não incide a causa de diminuição
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. No caso em análise, em que pese a pena privativa de liberdade
redimensionada, considerando a valoração de duas circunstâncias
judiciais, uma delas preponderante, deve ser mantido o regime inicial
fechado para o cumprimento da pena.
6. Apelação improvida e concedido habeas corpus de ofício para aplicar
a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante
da confissão, reconhecida na sentença.

O pedido de revisão criminal foi indeferido (e-STJ, fls. 56/81), e o agravo
regimental interposto desprovido (e-STJ, fls. 82/107).
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja revisada a dosimetria da pena do agravante, ante a redução
de sua pena-base e da aplicação da benesse do tráfico privilegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante,
para conceder a ordem vindicada.
não constato elementos suficientes
Conforme relatado, busca-se a revisão da dosimetria da sanção do paciente, ante
a redução de sua pena-base e do reconhecimento do tráfico privilegiado.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre
, o
in casu
juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto
Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a
conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da
:
Lei 11.343/2006, in verbis
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância
sobre o previsto no do Código Penal, a natureza e a quantidade da art. 59
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Por fim, observo que nos termos do
§ 4o da
os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando fossem reconhecidamente
, possuíssem
e
primários
bons antecedentes não
ou
.
se dedicassem a atividades criminosas
integrassem organização criminosa
Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo, a Corte federal revisou as
sanções do agravante da seguinte forma (e-STJ, fls. 40/53, grifei):
[...]
In casu, não restam dúvidas de que a droga apreendida estava sendo
trazida do Paraguai para o Brasil, uma vez que o réu foi flagrado
transportando os entorpecentes na Ponte Internacional da Amizade, que
.
liga os dois países
Assim, tenho que a sentença não merece qualquer reparo quanto ao
reconhecimento da transnacionalidade, sendo aplicável, portanto, a
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.
[...]
Na primeira fase, o magistrado de origem aumentou a pena-base acima
do mínimo, considerando a quantidade da droga apreendida e as
circunstâncias do crime.
Ressalto que, a natureza e a quantidade da droga foram erigidas à
condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo artigo 42 da
a serem aplicadas como vetoriais distintas,
Lei no 11.343/1006,
autorizando o aumento da pena-base em quantum superior ao dos outros
vetores previstos pelo
do Código Penal.
art. 59
A quantidade (401,7 kg de maconha) é, de fato, grande o suficiente a
ponto de merecer ser considerada na fixação da pena-base, com a
.
exasperação da pena mínima, destoando a conduta da normalidade
As circunstâncias também reclamam o incremento da pena, visto que a
prática delituosa foi "fruto de um esquema engendrado de forma
articulada, envolvendo vários veículos e pessoas, com o objetivo de
aumentar as chances de sucesso da empreitada", o que difere das
circunstâncias comuns e denota maior reprovabilidade, como bem
fundamentou
o
magistrado
sentenciante
(​processo
5011652-
80.2024.4.04.7002/PR, evento 40, SENT1​).
Assim, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
.
reclusão
Na segunda etapa do cálculo, o juízo a quo considerou corretamente a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), atenuando a pena
em 6 meses de reclusão. Todavia, a aplicação da atenuante da confissão
em patamar diferente de 1/6, jurisprudencialmente consolidado, exige
fundamentação idônea, o que não ocorreu.
Destarte, deve ser aplicada a redução da pena na fração de 1/6 (um
sexto) em razão desta atenuante, pelo o que fixo a pena provisória em 05
(cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
No que tange à derradeira etapa do cálculo da pena, há de ser aplicada,
como bem anotado no decisum recorrido e conforme fundamentado no
tópico "3", a majorante prevista no artigo 40, inciso I, da Lei de
Entorpecentes (transnacionalidade). Envolvidos, no mínimo, dois países,
razoável o aumento no patamar de 1/6 (um sexto), conforme exposto no
tópico anterior.
A pena, até aqui, perfaz 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão.
Da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
[...]
No caso em tela, o Juízo sentenciante, ao afastar o benefício do art. 33,
§4o, da
anotou:
Lei n. 11.343/2006,
"(...)
JOSE RODRIGO GARCETE CANO, em sede policial, relatou
que esta era a terceira vez que realizava o transporte de droga do
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

Paraguai para o Brasil, sempre com o mesmo veículo, e sob
(“Era a terceira vez (...) era o
contratação da mesma pessoa
mesmo carro... o mesmo carro (...) e era para a mesma pessoa (...)
Me deram e eu tinha que passar (...)” (evento no 01 do inquérito
policial). Conforme relatado pelos servidores Leandro Pimentel
Nascimento Cavalcante e Osmar Carlos do Prado, não foi o
transporte da droga realizado por JOSE RODRIGO GARCETE
CANO uma ação isolada, praticada por pessoa contratada de
forma eventual, mas sim fruto de um esquema engendrado de
forma articulada, envolvendo vários veículos e pessoas, com o
. É
objetivo de aumentar as chances de sucesso da empreitada
evidente, portanto, que a ação de JOSE RODRIGO GARCETE
CANO não é equiparada à daquela pessoa usualmente chamada
de “mula”, vez que sua contratação para transportar drogas, além
de não ter sido por uma única vez, se deu em um contexto que
evidencia que, no mínimo, possui envolvimento com grupo
, cujo poderio econômico é evidenciado pela grande
criminoso
quantidade de maconha apreendida. Com efeito, JOSE RODRIGO
GARCETE CANO não faz jus à aplicação da causa de diminuição
de pena do §4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/06.
(...)"
Com se vê, pela leitura do trecho acima, verifica-se que os fundamentos
utilizados pelo Juízo a quo para não aplicar o referido redutor ao caso
concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte e do
Superior Tribunal de Justiça, na medida em que dizem respeito à
dedicação do apelante à atividade criminosa (tráfico de drogas),
consubstanciada não somente em razão da quantidade de droga
apreendida (401,7 Kg de maconha), mas pelas circunstâncias concretas
,
do crime, que indicam a vinculação do réu com organização criminosa
o que justifica o afastamento da redutora do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
[...]
Ademais, o próprio apelante relatou em sede policial que já havia
realizado o transporte de drogas do Paraguai para o Brasil outras duas
vezes, com o mesmo veículo e sob contratação da mesma pessoa
(processo 5009329-05.2024.4.04.7002/PR, evento 1, INQ1).
Diante do exposto, é nítido que o réu não foi apenas uma "mula"
ocasional, uma vez que já havia realizado o transporte de entorpecentes
em outras oportunidades, e porque o contexto da prática criminosa
evidencia que possui estreitos laços com grupo criminoso.
Desse modo, havendo evidências do envolvimento do réu com
organização criminosa voltada para o narcotráfico, não incide a causa
de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Assim, a pena privativa de liberdade resta definitivamente fixada em 06
(seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

[...]
No caso em análise, em que pese a pena privativa de liberdade
redimensionada, considerando a valoração de duas circunstâncias
judiciais, uma delas preponderante, deve ser mantido o regime inicial
para o cumprimento da pena.
fechado

Pela leitura dos recortes acima, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 1
/5, devido à quantidade do entorpecente apreendido –
(e-STJ, fl. 47).
401,7kg de maconha
Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto o montante
apreendido é plenamente hábil a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do
da
e, inclusive, na fração operada.
art. 42,
Lei n. 11.343/2006
Ilustrativamente:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO
FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. Nos termos do da a quantidade e a natureza art. 42 Lei n. 11.343/2006,
da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias
do do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base art. 59
acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando
demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
3. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do da
Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza daart. 42 droga
apreendida (120 g de cocaína) para elevar a pena-base em 1 ano de
reclusão, o que não se mostra desproporcional.
4. A confissão espontânea do sentenciado por delito de tráfico de drogas
de que é mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no
III, "d", do Código Penal.
art. 65,
5. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de
7 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância
judicial, que justificou o aumento da pena-base (quantidade de droga -
120 g de cocaína), nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 431.541/MS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe,
21/8/2018,
.
28/8/2018)
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA
FORMA DO CPC E DO RISTJ. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE.
PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE
ELEVADA DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE.
NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que
fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a
interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da
colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
2. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional
caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se
dentro das balizas fixadas pelo legislador.
3. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz,
passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória
ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da
proporcionalidade e da individualização da pena.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do da
a
art. 42
quantidade e a natureza da droga apreendida sãoLei n. 11.343/2006,
preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do do
.
art. 59
Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.
5. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração
de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que
valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador
poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em
fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua
diversidade e natureza (art. 42 da
.
Lei n. 11.343/2006)
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 668.600/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 9
/11/2021, DJe
.
16/11/2021)

Quanto à negativa de incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
LAD, também não verifico ilegalidade, pois a Corte federal reconheceu expressamente que
o agravante não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a transnacionalidade
do tráfico e a quantidade de entorpecente apreendido (quase meia tonelada de maconha),
mas principalmente devido ao fato de ele haver confessado que esta era a terceira vez que
realizava o transporte de droga do Paraguai para o Brasil, sempre com o mesmo veículo,
(e-STJ, fl. 46); tudo isso a denotar que ele não se
e sob contratação da mesma pessoa
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

tratava de traficante esporádico, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do tráfico
privilegiado.
Desse modo, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos,
providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Ao ensejo:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICOPRIVILEGIADO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE DE
OFÍCIO. HABEAS CORPUSAGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e
afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o, da bem como a concessão de justiça art. 33, Lei n. 11.343/2006,
gratuita.
2. O recorrente alega que a quantidade de droga apreendida (110,7g de
cocaína e 6,2gde maconha) não justifica o afastamento da minorante e
que o histórico de atos infracionais não comprova dedicação à
criminalidade. Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita e a
aplicação do regime aberto, além de pleitear a concessão de de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a causa especial de
diminuição depena do tráfico privilegiado pode ser aplicada ao caso
concreto, considerando a quantidade de droga apreendida e o histórico
de atos infracionais do recorrente; (ii) se é cabível a concessão de justiça
gratuita na fase de conhecimento; e (iii) se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão de de ofício. habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o, art. 33,
da exige o preenchimento cumulativo de requisitos, Lei n. 11.343/2006,
incluindo a não dedicação a atividades criminosas. No caso, a
quantidade de droga apreendida e o histórico de atos infracionais
recentes indicam dedicação à criminalidade, justificando o afastamento
.
da minorante, conforme o julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
análise da miserabilidade para fins de isenção de custas processuais deve
ser realizada na fase de execução, não sendo cabível a concessão de
justiça gratuita na fase de conhecimento.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, de
iniciativa do julgador, e pressupõe a existência de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A causa especial de diminuição de pena do § 4o,
do
da
pode ser afastada com base
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
na quantidade de droga apreendida e em histórico de atos infracionais
. 2. A análise
recentes que indiquem dedicação à criminalidade
da miserabilidade para fins de isenção de custas processuais deve ser
realizada na fase de execução, não sendo cabível a concessão de justiça
gratuita na fase de conhecimento. 3. A concessão de habeas corpus de
ofício é medida excepcional, de iniciativa do julgador, e pressupõe a
existência de flagrante ilegalidade. (AgRg no AREsp n. 2.998.236/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
grifei).
14/10/2025,
20/10/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
HISTÓRICO
INFRACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, em razão da fundamentação do Tribunal de origem
para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o histórico infracional
pode ser utilizado para afastar o redutor do tráfico privilegiado,
considerando a gravidade dos atos pretéritos, a contemporaneidade com
o delito em apuração e outros elementos que evidenciem dedicação à
atividade criminosa.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da
minorante do tráfico privilegiado, considerando a existência de
múltiplas condenações por atos infracionais análogos ao tráfico de
drogas, a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, e
.
a diversidade de substâncias encontradas
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização
do histórico infracional para afastar o redutor, desde que demonstrada
.
concretamente a dedicação a atividades criminosas
5. A aplicação da é adequada, pois o entendimento do Súmula 83/STJ
Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
predominante desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido. Tese de julgamento: 1.
O histórico infracional pode ser considerado para afastar o redutor do
tráfico privilegiado, desde que demonstrada concretamente a
Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

.
dedicação à atividade criminosa
(AgRg no Rel. Ministro
MESSOD AZULAY, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.069.393/MG,
DJe
grifei).
9/9/2025, 16/9/2025,

Quanto ao regime prisional, considerando-se o montante da pena – 6 anos, 3
meses e 25 dias de reclusão –, e a existência de circunstância judicial desfavorável, que
justificou a exasperação da pena-base em 1/5, deve ser mantido no inicial fechado, por
expressa previsão legal, nos termos do
§ 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Nesses termos, as pretensões formuladas pelo agravante encontravam óbice na
jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto,
manifestamente improcedentes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA52984977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/12/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: 85699eb6-6610-48f9-92b5-6f1d856ad157

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.035 / PR
Número Registro: 2025/0326995-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50116528020244047002 50152229420254040000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: JOSE RODRIGO GARCETE CANO (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE RODRIGO GARCETE CANO (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA53242870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: bb8d7cd3-d600-47ec-a753-521f60955b59

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: bb8d7cd3-d600-47ec-a753-521f60955b59